Tribunal: TCU
Processo: 024.091/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3223/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra a Fundação Universitária de Brasília - Fubra, atual Fundação de Gestão e Inovação - FGI, e Paulo Celso dos Reis Gomes, diretor presidente da FGI, em razão da omissão da prestação de contas da 9a parcela transferida por força do Contrato de Repasse 164.690-93/2004, firmado com o então Ministério das Cidades, com a interveniência da Caixa, cujo objeto era a "transferência de recursos financeiros para o apoio à habitação popular nos Municípios de Cavalcante-GO, Teresina de Goiás-GO e Monte Alegre-GO, conforme o Plano de Trabalho (peça 1, p. 62 - 74), com vigência estipulada para o período de 14/6/2004 a 30/6/2009." Registre-se que a prestação de contas do convênio se deu de forma parcial, apresentada com o devido relatório de execução físico-financeira, nos moldes da IN STN 1/1997, sendo requisito para a liberação dos recursos para execução de cada parcela a aprovação da prestação de contas física e financeira da parcela imediatamente anterior. Considerando que até a oitava parcela o contrato de repasse foi executado de maneira adequada, com a devida prestação de contas física e financeira; considerando que esta tomada de contas especial foi instaurada em razão omissão da prestação de contas financeira da nona e última parcela, o que resultou na apuração de débito no valor original de R$ 805.649,21; considerando que, no âmbito desta Corte, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana avaliou que: i) embora a ausência da prestação de contas financeira tenha prejudicado o aceite da prestação de contas definitiva da nona parcela, há nos autos documentos de vistorias in loco que comprovam a integral execução do objeto pactuado, conforme o relatório técnico de engenharia da Caixa (peça 1, p. 280), com benefício imediato à população; ii) como a forma de execução do contrato foi mediante execução direta pela Fubra, ou seja, a Fubra não contratou empresa via licitação para executar as habitações, mas ela própria as executou, mitiga-se a necessidade de se vincular, por meio de notas fiscais, os recursos federais à execução física da nona parcela; iii) por estar ausente a prestação de contas financeira apenas da última parcela do ajuste e por ter ocorrido em momento de troca de gestão da Fundação, bem como de encerramento das atividades da Fubra, e diante da aprovação da prestação de contas das demais parcelas, é possível concluir que essa omissão não tem o condão de macular a prestação de contas completa da parcela; iv) restou evidenciada a inexistência de dano ao erário; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pela regularidade com ressalva das contas dos responsáveis; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, e 169, inciso III, do Regimento Interno, em: a) julgar regulares com ressalva as contas e dar quitação a Paulo Celso dos Reis Gomes e à Fundação de Gestão e Inovação - FGI (anteriormente, Fundação Universitária de Brasília - Fubra); b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 6, aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Regional; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.091/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 017.943/2017-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Classe de Assunto: II. 1.3. Responsáveis: Fundação de Gestão e Inovação (CNJ 03.151.583/0001-40), antiga Fundação Universitária de Brasília - Fubra e Paulo Celso dos Reis Gomes (CPF XXX.843.361-XX). 1.4. Unidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (anterior Ministério das Cidades). 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas (OAB/PE 31.920), representando o então Ministério das Cidades. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.